Tribunal: TJDFT
Processo: 0733933-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733933-14.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava de capítulo da decisão da 1a Vara de Família de Brasília (Proc. 0733933-14.2024.8.07.0000 – id 204925620) que, em demanda de despejo c/c cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por entender haver elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, em especial, a natureza e objeto discutidos, contratação de advogado particular e dispensa da atuação da Defensoria, bem como intimou o autor a se manifestar em réplica. Alega, em suma, que comprovou fazer jus a concessão do benefício, além de que a própria natureza e objeto discutidos retratam os elementos que corroboram para o deferimento da gratuidade, pois a demanda versa sobre inadimplemento de pagamento, tendo em vista sua fragilidade econômica, já que recentemente se tornou mãe e não mais conseguiu emprego, tendo que se dedicar integralmente à criança, diagnosticada com hipotonia e frouxidão ligamentar. Acrescenta que possui dívida altíssima com relação ao FIES, seu nome foi inscrito na Serasa, seu cartão de crédito foi cancelado, não possui imóveis ou veículos em seu nome e a advogada que a patrocina é sua irmã, atuando pro bono. Requer a antecipação da tutela para concessão da gratuidade. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, tendo em vista que a CTPS da agravante não possui registro laboral e os extratos bancários apresentados indicam ausência de recursos. No mais, não há risco de dano, sequer alegado. Indefiro a liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator